Tribunal: TJMT
Processo: 1030471-24.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030471-24.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JUCELEY ANTONIA DE SOUZA - CPF: 974.939.701-06 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Peço vênia para divergir do voto e prover o recurso. VOTO DO DR ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1030471-24.2022.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL SA

Recorrido
:
JUCELEY ANTONIA DE SOUZA

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTO
S
APÓCRIFOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVI
DO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem

os

fatos
que s
e
pretende

demonstrar
,
não é suficiente para comprovar
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando

a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma d
as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma

das hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
,
estes fixado em 20% do valora da condenação,
pela parte
recorre
nte
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JUCELEY ANTONIA DE SOUZA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO DO BRASIL
S.A.

Sentença

proferida
no ID 172029159/PJe2.
Concluiu
que
o

reclamado

não

apresentou

nos
autos
provas

hígidas

acerca
da
legitimidade
do
débito

negativado
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

inexistente
o
débito
e
condenar
o
reclamado

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

A parte
reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 172029160/PJe2.
Alegou
que: a)
não

houve

qualquer

ato

ou

conduta

ilícit
a

ou

erro

administrativo
do banco e
não

fo
ram

demostrado
s

os

fatos

constitutivos
do
direito
; b)
o

apontamento

foi

realizado

em

razão
da
inadimplência
,
agindo
no
exercício
regular d
e

direito
; c)
o
pedido
de
justiça

gra
tuita
do
reclamante
deve ser indeferido
.
Requer
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 172029163/PJe2.
Sustentou
que: a) a
recorrente

praticou

conduta

ilícita

ao

negativar
o
nome
da
reclamante

n
os

órgão
de
proteção

ao

crédito

sem

apresentar

contrato
,
apto
a
comprovar
a
relação

jurídica
entre as
partes
; b) a
sentença

deve

ser

mantida

em

todos

os

seus

termos
e
os

juros
de mora
devem

incidir

desde
o
evento

danoso
; c) a
recorrente

alterou
a
verdade
d
os
fatos
,
pugnando

sua

condenação

ao

pagamento
de
litigância
de
má-fé
; d)

deve

ser

mantida
a
justiça

gratuita
;
e
)

a SUMULA

385 do STJ
é inaplicável no caso
,
tendo

em
vista que as
restrições

anteriores

encontram
-se
em

discussão
judicial no
processo
no: 1
030470-39.2022.8.11.0003.
Requereu
o
desprovimento
do
recurso
para que
seja

mantida
a
sentença

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça gratuita
.

O recorrente impugna o deferimento de justiça gratuita à parte recorrida. No entanto, a benesse não foi concedida em momento algum nos autos e a parte reclam
ante não ingressou com recurso, de modo que não há o que apreciar quanto a esta alegação.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive a
inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

deved
or
a
obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ôn us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata ção
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de

Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
respons
abilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
ca
bia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no

1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$638
,58
(ID
172028189/
PJe
2
).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresen
tou

contrato
de
conta

corrente
e
contrato
de
cartão
de
crédito
, ambos
sem

assinatura
e
extrato
de
cartão
de
crédito
(ID172029157, 172029156, 172029155, 172029155, 172029154 e 172029153/
PJe
2
).

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
,
tem
valor
probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso).

No
presente

caso
,
não

vislumbro

a

existência
de
outras

evidências
que
corroboram
com
a

existência
da
relação

jurídica
,
pois

não

consta
o
endereço
da
parte
no
extrato

apresentado
(ID 172029156/PJe2).

Ademais
,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.

Portanto
,
considerando que a prova da existência da relação

jurídica

esta

embasa

exclusivamente

em

documentos

apócrifos
,
sem

qualquer

evidência

confirmativa
e
corroborada
com
a

impugnação

específica
,
não

há

como

afirmar
que a
dívida

foi

contraída
pela
parte

reclamante
e,
consequent
emente
, a
cobrança

indevida

enseja
a
conduta

ilícita
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reitera
da

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

rec
orrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp

563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos,
não
se
vislumbra
a
ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter
manifestamente infundado dos pedidos
da parte
reclamada

ou
o
seu

d
olo

em
obstar
o normal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
que
o

fato

de a
parte
reclamante

ter

alegado

em

sua

Petição

Inicial
a
inexistência
de
relação

jurídica

e
a parte
reclamada

não

ter

cons
eguido

demonstrar
a
origem
do
débito
, no
presente

caso
,
nã
o

evidencia

litigância
de
má-fé
.

Por

esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.
099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

20% do valor da condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença que fixou indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 em razão da negativação no valor de R$ 638,58.

Está comprovado nos autos que a fatura vencida em 28/04/2021 houve um saldo devedor no valor de R$ 638,58, que é exatamente o valor da negativação e não houve pagamentos nas faturas seguintes, tendo inclusive o Banco, diante da inadimplência, transferido a dívida para PREJUIZO conforme se vê na fatura vencida em 28/04/2022.

Ante o exposto, peço vênia ao relator e dou provimento ao recurso inominado e julgo improcedente os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023